Tribunal: STF
Processo: AI 564334
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTADO DE SÃO PAULO. MILITARES APOSENTADOS. EXTENSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LC 432/1985. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 


1. O entendimento adotado pela instância judicante de origem afina com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já decidiu pela não-extensão do adicional de insalubridade criado pela Lei Complementar paulista 432/1985 aos policiais militares que se aposentaram antes da edição desse diploma ou não serviram em condições insalubres. Precedentes. 




2. Agravo regimental desprovido.